Tribunal: TJMT
Processo: 1038612-88.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038612-88.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), EBERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 048.482.061-38 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO –
VÍCIO PROCEDIMENTAL SANADO PELO ATUAL JULGAMENTO DO MÉRITO PELO ÓRGÃO COLEGIADO –
PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS –
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL
– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8º, DO CPC – RECURSO DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2.
Nos termos do art. 86 do CPC,
havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateadas entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide. 3.
Em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1038612-88.2017.8.11.0041 (ID nº 56147462 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Apelação Cível nº
1038612-88.2017.8.11.0041,
deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravante, para fins de redistribuir os ônus sucumbenciais, ante a constatação de sucumbência recíproca, na proporção de 70% à ré/agravante e 30% ao autor/agravado
(cf. Id. nº 53419997).

A agravante diz que
o julgamento monocrático do recurso implicou em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, os quais, em segunda instância, cuidam de reflexos dos princípios do contraditório e da ampla defesa, verificando-se afronta ao devido processo legal.

Alega que, uma vez que houve condenação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com a regra geral do art. 85, §2º, do CPC, e não através de um juízo de equidade, como foi feito na sentença, e, agora, chancelado pela decisão agravada, até porque, sob outro enfoque, ressai evidente no caso que “
a quantia arbitrada em primeira instância extrapolou os limites da razoabilidade, sendo que os padrões previstos no
(art. 85, §2º, do CPC)

(...)
são suficientes para remunerar o desempenho da advocacia pelo procurador da parte ora agravada
”, e, por esses motivos, pede seja exercido o juízo de retratação a fim de revogar a decisão agravada, retomando-se o processamento da apelação; alternativamente, pede
o provimento deste recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja readequada a distribuição do ônus sucumbencial e, ainda, seja fixada a verba honorária sucumbencial de acordo com os critérios do
art. 85, §2º, do CPC.

Mesmo intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 60692493.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, admito que há razão na queixa da agravante de que o caso dos autos não admite julgamento monocrático, eis que, de fato, a questão controvertida não se consubstanciada em nenhum das hipóteses autorizativas estabelecidas no art. 932, IV ou V, do CPC, no entanto, em homenagem e observância aos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, considerando que os autos constam com as respectivas manifestações de ambas as partes e que o mérito já está pronto para imediato julgamento neste momento, não exsurgindo daí prejuízo ao processo ou aos recorrentes, não enxergo motivo a protelar a definição da controvérsia, até porque
, agora, em sendo submetida a questão à apreciação e
julgamento colegiado, será devidamente saneado qualquer
vício procedimental existente na lide.

O caso é referente à ação de cobrança de indenização securitária DPVAT, em que, segundo se extrai da petição inicial, o autor exigiu o pagamento de indenização de R$
R$ 13.500.00
, em decorrência de lesão incapacitante sofrida na estrutura abdominal em razão de acidente automobilístico, valor que seria o corresponde à hipótese de invalidez permanente parcial, de acordo com a previsão da Tabela da SUSEP (cf. Id. nº 52835954 – pág. 3).

O pedido foi parcialmente acolhido pela sentença, que condenou a ré Porto Seguro a pagar a indenização securitária pleiteada nos autos, porém, não no
quantum
indicado no pedido inicial, e, sim, no valor de R$ 1.350,00, porquanto a perícia médica realizada em Juízo concluiu que a lesão não é total, mas apenas parcial e graduada em 10% de gravidade (cf. Id. nº 52835954 - pág. 3).

O art. 86 do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
” (
caput
), contudo, excepcionalmente, “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
” (parágrafo único), ou seja, por assim dizer,
os ônus sucumbenciais devem ser suportados na medida do êxito de cada um, proporcionalmente aos interesses que restaram atendidos ou não pelo pronunciamento jurisdicional.

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. Quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

No caso, uma vez que o autor
acionou judicialmente a ré exigindo pagamento por invalidez completa, mas obteve somente condenação referente à hipótese de invalidez parcial, não se pode falar que saiu totalmente vitorioso da lide, nem que o que deixou de ganhar foi ínfimo ou inexpressivo, eis que a diferença entre o grau de debilidade é justamente o cerne da lide, ao lado da discussão quanto à existência de cobertura securitária, sendo certo que
o resultado importou em sucumbência reciproca, afinal,
se o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor máximo pleiteado), porém, conquistou apenas 50%, não vejo como dizer, não sob um enfoque racional, que 50% da vitória ou derrota em determinada peleja poderia representar uma quota mínima.

Em contraponto, diversamente do que é sugerido pela ré Porto Seguro, não há falar absolutamente que cada parte sucumbiu em igual medida, afinal, como salientado, a lide não girou apenas em torno do valor da indenização, onde até se pode cogitar que cada parte decaiu (ou foi exitosa) em sua respectiva pretensão (indenizatória
vs
obstativa do direito), mas também abrangeu a própria cobertura e exigibilidade do pagamento da indenização, ponto em que o autor foi se sagrou totalmente vitorioso, daí porque a solução dada na decisão ora agravada, em repartir o ônus sucumbencial na proporção de 70% à ré e 30% ao autor, é a solução justa e adequada ao caso.

Quanto aos honorários advocatícios, é certo, e não se discute, que a regra geral imposta pela lei processual é a de que seja fixado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou do valor da causa, conforme às particularidade de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2º do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação (
R$ 1.350,00) ou mesmo da causa (R$ 13.500,00), é inegável que o resultado obtido seria aviltante, não remunerando com a justiça necessária a atuação do advogado no feito, daí porque não há censura a ser feita à opção técnica da magistrada em arbitrar os honorários sucumbenciais nos moldes do
art. 85, §8º, do CPC, como também não há ao valor alcançado (R$ 1.500,00) em circunspecta apreciação das circunstâncias envoltas no caso.

Portanto, sob essa perspectiva, considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo atuação excepcional do advogado, tampouco demandou longo período de acompanhamento do feito, mas, em contrapartida, que não se pode perder de vista a justa remuneração do causídico, que devidamente deu o regular prosseguimento ao processo, sendo diligente na execução do que lhe competia, tendo que os honorários fixados em R$ 1.500,00 serve para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória no caso.

Pelo exposto, nego provimento ao
recurso, e, assim, ratifico a conclusão da decisão agravada no sentido de readequar a distribuição d
os ônus sucumbenciais, na proporção de 70% à ré e 30% ao autor, permanecendo suspensa a exigibilidade em relação a este último por força do que prevê o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020